Tribunal: TJBA
Processo: 8022379-38.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8022379-38.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros Advogado(s): REGINA MARIA FACCA, PEDRO RODRIGUES FALCAO, TIAGO FALCAO FLORES APELADO: RONILSON PEREIRA DE SOUZA e outros Advogado(s):TIAGO FALCAO FLORES, PEDRO RODRIGUES FALCAO, REGINA MARIA FACCA ACORDÃO Ementa: APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA CONFIGURADA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. APLICAÇÃO DO CDC. SÚMULA 479 DO STJ. TEMA 972 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. NÃO PROVIMENTO DO APELO DA AUTORA. NÃO PROVIMENTO DO APELO DA RÉ. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 8022379-38.2024.8.05.0001, em que figuram como apelantes simultâneos RONILSON PEREIRA DE SOUZA, pelo polo ativo, e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., pelo polo passivo. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora e NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte ré, nos termos do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator